Tribunal: STJ
Processo: 0060187-66.2015.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1969446 - DF(2021/0336475-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR REVERSÃO DE
BENS. VALOR ORIGINAL CONTÁBIL (VOC) E VALOR
NOVO DE REPOSIÇÃO (VNR). APLICAÇÃO RETROATIVA
DE CRITÉRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE.
MÉTODO
ALTERNATIVO
DE
DEPRECIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO EM
PARCELA ÚNICA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ULTRA
. OCORRÊNCIA.
PETITA
1. A melhor forma de interpretar o
o, §2o, da
art. 8
é no sentido de que o Valor Novo de
Lei n. 12.783/2013
Reposição (VNR) deve ser empregado para calcular a indenização
dos bens reversíveis, mesmo em concessões firmadas antes da sua
vigência, desde que não haja previsão expressa de metodologia
distinta no contrato anteriormente firmado, sendo esta última a
hipótese dos autos.
2. A criação de “método alternativo” de depreciação pela União,
sem respaldo legal, viola o princípio da legalidade administrativa e
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão,
devendo ser observada a metodologia prevista no Decreto
e no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
41.019/1957
Documento eletrônico VDA55822140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ba54616-a85a-494f-97a5-809877e368f4

3. A indenização pela reversão de bens deve ser paga em parcela
única no vencimento da concessão, conforme o
da
art. 36
não sendo admitido o parcelamento imposto pela
Lei 8.987/1995,
Portaria MME
que inova em matéria reservada à lei.
458/2015,
4. O acórdão do TRF-1 foi além do pedido ao assegurar
indenização pelo período de operação das usinas após o término
dos contratos de concessão, violando os arts. 141 e 1.013 do CPC.
A condenação deve ser limitada ao que foi efetivamente pleiteado e
devolvido no recurso.
5. Recurso especial da CESP provido. Agravo da União conhecido
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-
lhe parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o
julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena Costa, por unanimidade,
dar provimento ao recurso especial da CESP e conhecer do Agravo da União para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para
afastar a condenação do ente público em indenizar a CESP “pelo período em que
permaneceu operando a usina, até a assunção do novo licitante, pela diferença do que
recebere o que deveria ter recebido, conforme o contrato vigente a época do fim da
concessão”, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros
Paulo Sérgio Domingues e Regina Helena Costa (voto-vista) no tocante à autorização de
pagamento da indenização à CESP pela reversão dos bens na forma da Portaria MME n.
458/2015.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55822140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 4ba54616-a85a-494f-97a5-809877e368f4

RECURSO ESPECIAL No 1969446 - DF(2021/0336475-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE
SERVIÇO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR REVERSÃO DE
BENS. VALOR ORIGINAL CONTÁBIL (VOC) E VALOR
NOVO DE REPOSIÇÃO (VNR). APLICAÇÃO RETROATIVA
DE CRITÉRIO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE.
MÉTODO
ALTERNATIVO
DE
DEPRECIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO EM
PARCELA ÚNICA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ULTRA
. OCORRÊNCIA.
PETITA
1. A melhor forma de interpretar o
o, §2o, da
art. 8
é no sentido de que o Valor Novo de
Lei n. 12.783/2013
Reposição (VNR) deve ser empregado para calcular a indenização
dos bens reversíveis, mesmo em concessões firmadas antes da sua
vigência, desde que não haja previsão expressa de metodologia
distinta no contrato anteriormente firmado, sendo esta última a
hipótese dos autos.
2. A criação de “método alternativo” de depreciação pela União,
sem respaldo legal, viola o princípio da legalidade administrativa e
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão,
devendo ser observada a metodologia prevista no Decreto
e no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
41.019/1957

3. A indenização pela reversão de bens deve ser paga em parcela
única no vencimento da concessão, conforme o
da
art. 36
não sendo admitido o parcelamento imposto pela
Lei 8.987/1995,
Portaria MME
que inova em matéria reservada à lei.
458/2015,
4. O acórdão do TRF-1 foi além do pedido ao assegurar
indenização pelo período de operação das usinas após o término
dos contratos de concessão, violando os arts. 141 e 1.013 do CPC.
A condenação deve ser limitada ao que foi efetivamente pleiteado e
devolvido no recurso.
5. Recurso especial da CESP provido. Agravo da União conhecido
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-
lhe parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos pela CESP –
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO e pela UNIÃO FEDERAL contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região assim ementado (fls.
):
1529/1530
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
REVERSÃO DE BENS. USINAS HIDROELÉTRICAS DE ILHA
SOLTEIRA E JUPIÁ. MÉTODO DE VALORAÇÃO DOS BENS
REVERSÍVEIS. INCIDÊNCIA, NO CURSO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO, DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SUPERVENIENTE.
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO VALOR NOVO DE
REPOSIÇÃO (VOC), EM DETRIMENTO DO VALOR ORIGINAL
CONTÁBIL (VNC). CRIAÇÃO DE "MÉTODO ALTERNATIVO" PARA A
IDENTIFICAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS.
IMPROPRIEDADE TÉCNICA E LEGAL. VIOLAÇÃO DO
o DO
ART. 9
DECRETO N.
E DO MANUAL DE CONTABILIDADE DO
7.805/2012
SETOR
ELÉTRICO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO
DOS
CÁLCULOS. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM UMA ÚNICA
PARCELA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO E DO
CONTRATO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
EXPLORAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DAS USINAS APÓS O TÉRMINO DA CONCESSÃO
ATÉ A ASSUNÇÃO DE NOVO LICITANTE. NECESSIDADE DE
CONTINUIDADE
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO EM DESACORDO DO CONTRATO. NECESSIDADE
DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE OS
CUSTOS DE PRODUÇÃO E O QUE DEVERIA RECEBER, SEGUNDO O
CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

O caso versa sobre ação ajuizada pela CESP buscando indenização
pela reversão de bens atrelados às concessões das usinas hidrelétricas Jupiá e Ilha
Solteira, que se encerraram por advento do termo contratual.
O acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação da CESP e
negou provimento à apelação da União.
Em seu recurso especial, a CESP aponta violação aos seguintes
dispositivos (e-STJ fls.
):
1648/1668
a) 1o,
e §1o, e 8o,
e §§1o a 2o da
caput
caput
Lei 12.783/2013,
alegando que o método do Valor Novo de Reposição (VNR) só se aplicaria às novas
concessões e não àquelas encerradas sem renovação;
b) 65, II, 'd' da
sustentando que a mudança da
Lei 8.666/93,
metodologia de cálculo viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
c) 10, 23, X e XI, e 35, I e §1o, e 36 da
argumentando
Lei 8.987/95,
que a equação econômico-financeira se estabelece no momento da celebração do
contrato e deve ser mantida.
A União, por sua vez, interpõe recurso especial apontando violação
aos seguintes dispositivos (e-STJ fls.
):
1704/1743
a) 1.022, I e II, do CPC, ao fundamento de que o acórdão do TRF-1

não se manifestou sobre pontos essenciais, como a ausência de pedido de indenização
pelo período de operação das usinas após o término dos contratos, o que configuraria
julgamento
;
ultra petita
b) 141, 492 e 1013 do CPC, por entender que o acórdão não
respeitou os limites das matérias devolvidas na apelação, condenando o ente federal além
do que requerido no recurso;
c) 35 e 36 da
ao argumento de que o acórdão do
Lei n. 8.987/1995,
TRF-1, ao determinar o pagamento da indenização em parcela única, contraria a
legislação que não prevê a forma e periodicidade do pagamento, permitindo à
Administração Pública definir esses parâmetros. A União defende que a Portaria MME
no
que estabelece o pagamento parcelado, está em conformidade com a
458/2015,
legislação.
d) 8o, § 1o, da
sustentando que a legislação
Lei n. 12.783/2013,
permite a licitação das concessões sem a reversão prévia dos bens, o que justifica o

parcelamento da indenização. A União alega que o tratamento isonômico foi conferido a
todos os concessionários que não optaram pela prorrogação, conforme previsto na Lei n.
;
12.783/2013
e) 8o, § 2o, da
alegando que a metodologia para
Lei n. 12.783/2013,
calcular a indenização, inclusive a depreciação, está alinha às previsões legais atuais;
f) 2o-B da
e
da
pois tendo a parte
Lei n. 9.494/1997 art. 100
CF/88,
optado pela ação de indenização, o pagamento deve se operar por meio de precatório.
Em contrarrazões ao recurso especial da concessionária, a União
argumenta que (e-STJ fls.
):
1777/1798
a) a análise do recurso especial da CESP exigiria reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, pois a questão envolve a avaliação de
equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
b) os dispositivos legais mencionados pela CESP não foram
prequestionados no momento oportuno;
c) a substituição do Valor Original Contábil (VOC) pelo Valor
Novo de Reposição (VNR) não viola o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois
ambas as metodologias têm a mesma finalidade;
d) a
vigente ao tempo do fim do contrato, deve
Lei n. 12.783/2013,
prevalecer sobre normas anteriores, justificando a aplicação do VNR, que é o método
mais adequado para o cálculo das indenizações, conforme a legislação vigente e os
critérios técnicos estabelecidos;
e) a indenização deve ser restrita aos bens reversíveis que não
foram amortizados ou depreciados ao longo da concessão.
Já a Companhia Energética, em suas contrarrazões, afirma que (e-
STJ fls.
):
1858/1893
a) a União não prequestionou diversos dispositivos legais, o que
impede o conhecimento do recurso especial;
b) a União busca revolver matéria fático-probatória, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ;
c) a indenização deve ser paga em parcela única e previamente à
reversão dos bens, conforme o art. 36 da
e o art. 5o, inciso XXIV, da
Lei n. 8.987/95
Constituição Federal;

d) a indenização pela operação das usinas após o término do
contrato é devida, conforme as bases contratuais vigentes no momento do término do
contrato;
e) o “método alternativo” de depreciação criado pela União viola o
artigo 9o do Decreto n.
e o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico;
7.805/2012
f) o controle de legalidade é imperativo quando há ilegalidade
reconhecida.
Inadmitido o apelo especial da União, houve a interposição de
agravo (e-STJ fls.
).
1937/1972
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, é importante destacar que as controvérsias centrais
dos recursos especiais podem ser assim sintetizadas:
a) a primeira diz respeito à substituição do critério de Valor
Original Contábil (VOC) pelo Valor Novo de Reposição (VNR) para fins de cálculo da
indenização da reversão dos bens empregados na concessão de serviço público;
b) a segunda refere-se à possibilidade criação de um "método
alternativo" de depreciação dos bens pela União, por meio de nota técnica;
c) a terceira relaciona-se à forma de pagamento da indenização, se
deve ser realizada em parcela única no vencimento da concessão ou de maneira
parcelada; e
d) a quarta controvérsia diz respeito à alegação de julgamento ultra
pelo TRF1, por ter reconhecido o direito à indenização pelo período em que a
petita
CESP continuou operando as usinas após o término da concessão.
Nesse passo, quanto à aplicabilidade das Súmulas 5 e 7 do STJ, é
importante ressaltar que tais óbices não incidem no caso em análise. Isso porque não se
pretende alterar as premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem ou
reinterpretar cláusulas contratuais, mas sim revisar o enquadramento jurídico conferido
aos fatos incontroversos delineados no próprio acórdão recorrido.
A questão central é determinar se, diante do quadro fático
reconhecido pelo TRF1 – que inclui a existência de metodologia específica de
depreciação prevista em regulamentos setoriais, a criação unilateral de método

alternativo pela União e forma de pagamento da indenização – a conclusão jurídica
adotada está em consonância com a orientação do STJ sobre a matéria ou se há violação
às normas legais apontadas como contrariadas.
Trata-se, portanto, de qualificação jurídica dos fatos, e não de seu
reexame.
Além do mais, verifico que as matérias principais foram
devidamente prequestionadas, ainda que implicitamente, sendo que os dispositivos
apontados como mal-empregados têm relação direta com o núcleo da controvérsia que
unifica os debates destrinchados no início deste voto: a definição dos critérios
indenizatórios aplicáveis à reversão de bens em concessões de serviço público de geração
de energia elétrica.
Finalmente, ainda quanto à questão preliminar, saliento que “o
agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou
extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto
no regimento interno do tribunal respectivo” (art. 1.042, §5o, do CPC).
No caso, uma vez que os motivos para inadmissão do apelo da
União foram especificamente infirmados pelo ente público federal, aplico a norma
supracitada.
Passo, portanto, ao exame do mérito propriamente dito de ambos os
recursos especiais, e assim o faço de maneira conjunta.
A análise aprofundada dos recursos especiais revela questões que
demandam interpretação sistemática do ordenamento jurídico setorial. O caso envolve a
intersecção entre o poder da Administração de atualizar os marcos regulatórios das
concessões de serviço público e a preservação das garantias fundamentais dos
concessionários, notadamente o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
Como antecipado, o primeiro ponto controvertido refere-se à
possibilidade de substituição do Valor Original Contábil (VOC) pelo Valor Novo de
Reposição (VNR) como metodologia para quantificar a indenização a ser paga à
concessionária pela reversão dos bens.
Sobre o tema, é preciso esclarecer que, no caso concreto, há dois
pontos incontroversos: o contrato de concessão em discussão previa expressamente a
adoção do primeiro método (VOC); a
que passou a valer muito após
Lei n. 12.783/2013,
a assinatura do contrato de concessão, efetivamente instituiu o VNR como metodologia
para valoração de bens reversíveis.

E aqui reside o problema: qual das duas metodologias deve ser
empregada na espécie?
Em defesa do VOC, a concessionária alega que quando a
passou a prever o novo método (VNR), ela o fez no capítulo "DA
Lei n. 12.783/2013
LICITAÇÃO", o que revelaria (na sua visão) escolha legislativa de aplicá-lo (o VNR) às
novas outorgas que seriam licitadas, preservando, todavia, as condições originais dos
contratos em curso.
Este argumento não me convence.
O novo método foi estabelecido no
o da referida lei, que, no
art. 8
que importa a este voto, estabelece:
Art. 8o As concessões de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica que não forem prorrogadas, nos termos desta Lei, serão licitadas, na
modalidade leilão ou concorrência, por até 30 (trinta) anos.
§ 1o A licitação de que trata o
poderá ser realizada sem a reversão prévia
caput
dos bens vinculados à prestação do serviço.
[...]
§ 2o O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não
depreciados, utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição,
conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder concedente.
[...]
Analisando cuidadosamente o texto do art. 8o e seu §2o, do ponto
de vista semântico, observo que este parágrafo se refere às antigas empresas que não
prorrogaram suas concessões.
Chego a esta conclusão pelos seguintes motivos:
a) O
do art. 8o estabelece que as concessões "que não forem
caput
prorrogadas" serão licitadas. Este é o contexto principal do artigo;
b) o §2o fala especificamente do "cálculo do valor da indenização
correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não
amortizados ou não depreciados". Esta indenização, por definição, precisa ser paga a
alguém que já realizou investimentos;
c) a referência a bens "ainda não amortizados ou não depreciados"
indica claramente que se trata de investimentos já existentes, e não futuros;
d) o conceito de indenização, neste contexto, está relacionado à
compensação devida à concessionária anterior pelos investimentos realizados, ainda não
amortizados ou não depreciados; e

e) logicamente, uma nova empresa concessionária que ainda não
assumiu a concessão não poderia ter bens a serem indenizados, pois ainda não realizou
investimentos.
Portanto, entendo que a interpretação semântica mais coerente é
que o §2o se refere às antigas empresas que não prorrogaram suas concessões,
estabelecendo a metodologia de cálculo para indenizá-las pelos investimentos não
amortizados ou depreciados que realizaram durante seu período de concessão.
Por essa ótica, portanto, a pretensão da CESP não poderia
prosperar.
Acontece que essa perspectiva não se basta para definir pela
aplicação de um ou outro método de cálculo na espécie.
Digo isso porque entendo que as novas disposições operadas pela
devem ser interpretadas de maneira sistemática com as demais
Lei n. 12.783/2013
normas do sistema de concessões e, sobretudo, respeitando as disposições
constitucionais.
A respeito destas últimas (as disposições constitucionais), observo,
de largada, que a adoção de uma metodologia de cálculo prevista em legislação
superveniente, e em sentido divergente à metodologia previamente estabelecida de
maneira expressa no contrato, teria o condão de abalar a garantia do ato jurídico perfeito
e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, que têm assento
constitucional nos arts. 5o, XXXVI e 37, XXI, da CF/88.
Complementando o raciocínio, verifico que a CESP optou
conscientemente por não aderir à prorrogação, preferindo o término regular da
concessão. No plano infraconstitucional, esta escolha atrai a incidência dos arts. 35, §1o e
36 da
cuja interpretação sistemática assegura que a indenização dos
Lei 8.987/1995,
investimentos não amortizados deve se operar segundo as condições originalmente
pactuadas (conforme “estabelecido no contrato”, cuja expressão se aplica à
Administração e ao administrado). Vejamos:
Art. 35. Extingue-se a concessão por:
[...]
§ 1
, retornam ao poder concedente todos os bens
o Extinta a concessão
reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme
.
previsto no edital e estabelecido no contrato
[...]

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a
,
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o
objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

Aliás, ainda que o contrato tenha admitido a observância da
legislação superveniente, o fato é que ele também previa expressamente o método antigo
(VOC) como critério para aferir a indenização. Nesse caso particular, entendo que a
adoção da lei posterior somente poderia se operar em relação às questões contratuais
outras, que não ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.
Isso porque além da densidade constitucional dada a tal equilíbrio
(econômico-financeiro), ele é reforçado pelo
XI, da
impedindo
art. 23,
Lei n. 8.987/1995,
que alterações unilaterais afetem a equação econômica inicialmente pactuada.
A
em seu
II, "d", vigente à época, reforça(va)
Lei 8.666/93,
art. 65,
esta proteção, ao vedar alterações nas cláusulas econômico-financeiras sem prévia
concordância do contratado.
Dito isso, entendo que é equivocado o argumento de que a
metodologia de cálculo seria elemento acessório, por não integrar o núcleo econômico-
financeiro do contrato.
Tenho que a forma de cálculo da indenização é elemento essencial
na reversão dos bens (art. 36 da
, que influencia diretamente o valor a ser
Lei 8.987/1995)
recebido pela concessionária. Diferentes metodologias, ainda que teoricamente voltadas
ao mesmo fim, podem resultar em valores substancialmente distintos, impactando aquele
núcleo (econômico-financeiro).
Aceitar o argumento de que a Administração, a despeito da
existência de outro método no contrato, poderia alterar a metodologia de cálculo, desde
que mantida a obrigação de indenizar, criaria precedente perigoso.
Por essa lógica, a Administração também poderia escolher, por
exemplo, índices de correção monetária ou critérios de juros moratórios supervenientes,
sob o pretexto de que todos servem ao mesmo fim (compensar a perda da moeda ou a
mora, respectivamente). Tal entendimento esvaziaria a própria garantia do equilíbrio
econômico-financeiro e o ato jurídico perfeito.
O equilíbrio contratual não se preserva apenas com a manutenção
abstrata do direito à indenização, mas com a observância integral das condições
econômicas inicialmente pactuadas. A metodologia de cálculo é parte indissociável
dessas condições e sua alteração unilateral, especialmente às vésperas do término de um

contrato firmado há décadas, representa também violação ao princípio da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva que devem nortear as relações contratuais.
Nesse contexto, compreendo que a melhor forma de interpretar o
o, §2o, da
é no sentido de que o Valor Novo de Reposição
art. 8
Lei n. 12.783/2013
(VNR) pode ser empregado para calcular a indenização dos bens reversíveis, mesmo em
concessões firmadas antes da sua vigência, desde que não haja previsão expressa de
metodologia distinta no contrato anteriormente firmado.
Portanto, na espécie, deve-se reconhecer que a concessionária que
não aderiu à prorrogação nos termos da
mantém o direito à indenização
Lei 12.783/2013
calculada pelo método do Valor Original Contábil (VOC), conforme originalmente
pactuado de maneira expressa, afastando-se a aplicação retroativa do Valor Novo de
Reposição (VNR).
Quanto à metodologia de depreciação, o "método alternativo"
criado pela União também não pode ser aplicado.
O Decreto
estabelece sistema para o cálculo da
41.019/1957
depreciação, sendo integrado, ainda, pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
Essas normas determinam que a depreciação deve ser calculada individualmente para
cada bem, considerando sua vida útil estimada e características específicas, com controle
por Unidade de Cadastro.
A análise do caso revela que a União, ao criar um "método
alternativo" de depreciação dos bens reversíveis por meio da Nota Técnica n.
incorreu em violação ao princípio da legalidade administrativa e
388/2012/SRE/ANEEL,
ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.
Conforme corretamente fundamentado pela Corte Regional, cujos
argumentos emprego como parte das razões de decidir (e-STJ fls.
):
1520/1521
Aqui reside, portanto, o ponto nodal da controvérsia, ou, o, a meu sentir,
equívoco praticado pela administração para o cálculo da depreciação dos bens.
Em primeiro lugar, distanciou-se da legislação pertinente, criando, em nota
técnica, um "método alternativo" de depreciação.
Em segundo lugar, limitou-se a calcular a indenização considerando-se
"apenas" o projeto básico e as datas de entrada em operação de cada unidade
geradora. Conforme referido na legislação já retro transcrita, no caso, os
artigos 9o e 10, ambos do Decreto n.
que regulamentou a Medida
7.805/2012,
Provisória n.
"os estudos para a definição do VNR dos
579/2012,
empreendimentos de geração de energia elétrica serão realizados pela Empresa
de Pesquisa Energética - EPE, a partir das informações do Projeto Básico do
Empreendimento a ser fornecido a ANEEL pela concessionaria de geração.

Ora, ao considerar, exclusivamente, o projeto básico, ao contrário de
partir deste ponto, a administração reduziu sensivelmente o alcance dos
postulada. A título de
bens que poderiam ser objeto da indenização
exemplo, tem-se que, qualquer investimento, construção ou aquisição de
patrimônio que tenha ocorrido após a data de entrada do empreendimento, não
seria passível de indenização pela sua reversão, uma vez que não constou do
projeto básico do empreendimento e, portanto, não foi considerado do cálculo
de depreciação. (Grifos acrescidos)
A discricionariedade técnica invocada pela União não pode servir
de fundamento para instituir, unilateralmente e sem respaldo legal (em sentido estrito),
um método simplificado que agrupa bens por funcionalidade e aplica médias ponderadas
de depreciação. A Administração, nesse aspecto, não apenas inovou no ordenamento
jurídico - o que lhe é vedado fazer sem lei que a autorize - como também comprometeu a
precisão técnica do cálculo indenizatório.
O "método alternativo" revela-se particularmente prejudicial pois
tem o condão de reduzir artificialmente o valor da indenização devida. Ao considerar
apenas os bens do projeto básico e desconsiderar investimentos posteriores, bem como
ao depreciar inadequadamente terrenos (que por lei [art. 168, §2o, do Decreto n.
vigente à época] não se depreciam), o novo método resultou em prejuízo ao
41.019/1957,
patrimônio do concessionário, mitigando o próprio núcleo do direito à indenização.
Assim, deve ser mantido o acórdão quando conclui que o cálculo
da indenização deve observar estritamente a metodologia prevista na legislação setorial,
com a adequada consideração de todos os bens reversíveis não amortizados, incluindo
aqueles incorporados após o projeto básico, e o correto tratamento dos terrenos, que não
se sujeitam à depreciação.
Passo, agora, ao exame da terceira controvérsia, que também diz
com a questão do pagamento da indenização. Dessa vez a celeuma é saber se esta (a
indenização) deve ser paga de uma única vez, no vencimento da concessão, ou se de
maneira parcelada.
Quanto ao tema, entendo que se a lei não prevê de maneira
expressa uma das duas formas de pagamento da indenização pela reversão dos bens – se
único ou parcelado – deve-se presumir que houve a opção pelo primeiro meio (parcela
única).
A lei rege que “a reversão no advento do termo contratual far-se-á
com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis” (art. 36

da
, do que se extrai que a reversão, o termo contratual e a indenização
Lei n. 8.987/1995)
estão próximas no tempo. Isto é, espera-se que o pagamento seja realizado em parcela
única, e não diferido em parcelas mensais futuras.
O adiamento do pagamento imporia à concessionária duplo ônus: a
perda imediata dos bens e a espera pela compensação financeira.
É por isso que entendo que o parcelamento imposto pela Portaria
MME
inova em matéria reservada à lei e, novamente, altera unilateralmente
458/2015
elemento central do equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 65, II, 'd' da
.
Lei 8.666/93)
Destaco que a União, no apelo especial, promove uma pequena
confusão entre a celeuma sobre a necessidade de indenização prévia à reversão e a
controvérsia sobre a forma de pagamento da indenização (se em parcela única ou em
parcelas diferidas ao longo de meses).
No caso, a discussão é exclusivamente sobre a segunda polêmica, e
a posição quanto a ela, repita-se, é de que o pagamento deve se operar em parcela única.
Nesse aspecto, registro que não pode ser conhecida a alegação da
União sobre o
o-B da
e o
da CF.
art. 2
Lei n. 9.494/1997
art. 100
Os artigos não foram prequestionados (Súmula 211 do STJ e 282
do STF), não há indicação clara de como foram violados (Súmula 284 do STF) e sobre o
dispositivo constitucional, o apelo nobre não se presta ao exame de sua violação (Súmula
284 do STF).
O tema (da questão de pagamento via precatório) pode,
eventualmente, vir a ser objeto de análise pelo juízo da execução, mas escapa do
conhecimento desta Corte, em razão dos óbices sumulares acima citados.
Ainda quanto ao ora examinado capítulo do recurso especial da
União, saliento que o art. 8o, § 1o, da
não tem nenhum comando
Lei n. 12.783/2013
normativo capaz de sustentar a sua tese de que o pagamento deve ser parcelado, pelo que
aplico a Súmula 284 do STF quanto a esse fundamento.
Por fim, há ainda uma discussão sobre se o acórdão teria sido ultra
, por ter assegurado indenização pelo período de operação das usinas hidroelétricas
petita
após o término dos contratos de concessão.
Em relação ao tema, adianto que houve pronunciamento expresso
da Corte Regional, o que evidentemente afasta a alegação de violação do
II,
art. 1.022,
do CPC, já que seguramente não houve omissão alguma quanto à controvérsia.

No mérito em si sobre a temática, a União sustenta que não houve
pedido expresso de indenização pelo período de operação das usinas hidroelétricas após
o término dos contratos de concessão, o que impediria o conhecimento da matéria pelo
TRF1. Isso porque deveriam ser empregados os princípios da adstrição (arts. 141 e 492
do CPC) e da profundidade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC),
dispositivos que teriam sido violados.
A respeito da matéria, segundo a jurisprudência do STJ, não há
julgamento
(ou
quando a tutela concedida decorre logicamente da
extra
ultra) petita
causa de pedir e do pedido, ainda que não expressamente requerida (AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial,
EREsp n. 1.208.207/RN,
julgado em
DJe de
.
17/5/2017,
24/5/2017)
No caso, a CESP formulou expressamente em sua petição inicial
dois pedidos relacionados à indenização pelo período pós-contratual:
a) No item (v) dos pedidos (e-STJ fl. 45), a empresa requereu que a
União fosse condenada a "pagar à CESP a diferença entre as receitas que teriam sido
auferidas pela Autora, caso sua energia tivesse sido liquidada no mercado de curto prazo
da CCEE, tal como no regime de remuneração pelo preço vigente durante todo o
Contrato de Concessão de Geração n°
[...], e aquelas receitas efetivamente
003/2004
auferidas a partir de 08.07.2015, no regime de
".
cotas/tarifário
b) Na causa de pedir, a CESP dedicou uma seção específica ao
tema (item IV - "DA REMUNERAÇÃO PELO CUSTO DE PREÇO DEVIDO À CESP
DESDE 07.07.2015"), em que fundamentou que após o término do contrato original, foi
vinculada a uma "concessão completamente diversa" por meio de portaria, recebendo
apenas os custos de operação e manutenção, sem remuneração pelo capital investido.
Ou seja, de um lado, percebe-se que tanto a causa de pedir quanto
os pedidos
expressamente contemplaram a pretensão de indenização pelo
da inicial
período posterior ao término do contrato original.
Por essa perspectiva, até faria sentido que essa indenização fosse
apreciada na sentença, sem que se pudesse falar em julgamento
.
ultra petita
De outro lado, porém, verifica-se que o juízo de primeiro grau
enfrentou expressamente o tema e rejeitou essa pretensão, deflagrando o interesse
recursal da CESP nesse ponto. No entanto, a CESP, na apelação contra sentença, em
momento algum se insurgiu diretamente quanto a esse aspecto da decisão. Nem tratou na
causa de pedir sobre a indenização pela diferença, nem formulou pedido nesse sentido no
recurso.

A concessionária, na realidade, impugnou somente a questão da
metodologia de cálculo, matéria que era independente e autônoma, não abarcando a
pretensão distinta de “indenização da diferença”.
Nessa parte, portanto, tem razão a União quando afirma que a
condenação operada somente no acórdão recorrido violou os arts. 141 e 1.013 do CPC,
seja porque este (o acórdão) não se ateve ao fundamento jurídico e pedido formulados na
apelação, seja porque foi além da matéria devolvida no recurso.
Por isso, entendo que deve ser decotada da condenação imposta
pelo acórdão recorrido a parte em que consta: “a autora também deverá ser indenizada,
pelo período em que permaneceu operando a usina, até a assunção do novo licitante, pela
diferença do que recebeu e o que deveria ter recebido, conforme o contrato vigente a
época do fim da concessão”.
Ante o exposto:
a) DOU PROVIMENTO ao recurso da CESP, para determinar que
a valoração dos bens reversíveis seja feita pelo método do Valor Original Contábil
(VOC); e
b) CONHEÇO do agravo da União, para CONHECER EM PARTE
DO RECURSO ESPECIAL e, nessa extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação do ente público em indenizar a CESP “pelo período em que
permaneceu operando a usina, até a assunção do novo licitante, pela diferença do que
recebeu e o que deveria ter recebido, conforme o contrato vigente a época do fim da
concessão”.
Sem honorários recursais, uma vez que não houve o desprovimento
de nenhum dos recursos.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0336475-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.969.446 / DF
Números Origem: 00601876620154013400 601876620154013400
PAUTA: 20/03/2025
JULGADO: 20/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DENISE VINCI TULIO
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Energia Elétrica
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. JULIÃO SILVEIRA COELHO, pela parte RECORRENTE/AGRAVADA: CESP
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO e Dr. GUILHERME MEYER CARIBÉ,
pela parte RECORRIDA/AGRAVANTE: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator dando provimento ao recurso especial da
CESP e conhecendo do agravo da UNIÃO para conhecer em parte de seu recurso especial
e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, pediu vista antecipada o Sr. Ministro
Benedito Gonçalves. Aguardam os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa.
C54216449098821:10470@
2021/0336475-9 - REsp 1969446
Documento eletrônico VDA46256007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 20/03/2025 16:21:27
Código de Controle do Documento: 42573637-8C9E-40CE-AFD5-D4BF4FE8A7EF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0336475-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.969.446 / DF
Números Origem: 00601876620154013400 601876620154013400
PAUTA: 20/03/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS RODOLFO FONSECA TIGRE MAIA
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Energia Elétrica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, prorrogou-se por 30 (trinta) dias o pedido de vista
formulado pelo Sr. Ministro Benedito Gonçalves, nos termos do §1o do art. 162, RISTJ.
C54216449098821:10470@
2021/0336475-9 - REsp 1969446
Documento eletrônico VDA47592550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 20/05/2025 17:43:45
Código de Controle do Documento: A13561D5-AD36-46FE-82D3-F90E788EC493

RECURSO ESPECIAL No 1969446 - DF(2021/0336475-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
VOTO-VISTA
Trata-se,
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES:
no caso, de recursos especiais interpostos pela União e pela Companhia
Energética de São Paulo
CESP, contra acórdão do Tribunal Regional
–
Federal da 1a Região, assim ementado (fl.
):
1.536/1.537e
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO.
REVERSÃO DE BENS. USINAS HIDROELÉTRICAS DE ILHA
SOLTEIRA E JUPIÁ. MÉTODO DE VALORAÇÃO DOS BENS
REVERSÍVEIS. INCIDÊNCIA, NO CURSO DO CONTRATO DE
CONCESSÃO, DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SUPERVENIENTE.
ADEQUAÇÃO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DO VALOR NOVO
DE REPOSIÇÃO (VOC), EM DETRIMENTO DO VALOR
ORIGINAL CONTÁBIL (VNC). CRIAÇÃO DE 'MÉTODO
ALTERNATIVO' PARA A IDENTIFICAÇÃO DA DEPRECIAÇÃO
DOS BENS REVERSÍVEIS. IMPROPRIEDADE TÉCNICA E
LEGAL. VIOLAÇÃO DO
o DO DECRETO N.
E
ART. 9
7.805/2012
DO MANUAL DE CONTABILIDADE DO SETOR ELÉTRICO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAÇÃO
DOS
CÁLCULOS.
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM UMA ÚNICA PARCELA.
ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO E DO CONTRATO.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTE.
EXPLORAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DAS USINAS APÓS O TÉRMINO DA
Documento eletrônico VDA56266973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:18
Código de Controle do Documento: 85b2fc31-92dc-463c-a94f-971778140d38

CONCESSÃO ATÉ A ASSUNÇÃO DE NOVO LICITANTE.
NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO EM DESACORDO DO
CONTRATO. NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE
DA DIFERENÇA ENTRE OS CUSTOS DE PRODUÇÃO E O QUE
DEVERIA RECEBER, SEGUNDO O CONTRATO. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Não prospera o pedido da parte autora, de valoração dos bens
reversíveis com base na metodologia do Valor Original Contábil
(VOC), uma vez que, em decorrência da incidência, no curso do
contrato, de legislação especial e superveniente, alterou-se a
metodologia para o Valor Novo de Reposição (VNR). Ausência de
violação do equilíbrio econômico financeiro do contrato, uma vez que
as metodologias referidas, se prestam a uma mesma finalidade, qual
seja, identificar o valor do bem.
2. É equivocado o procedimento adotado pela ré para aferir a taxa de
depreciação do bem, ao criar 'metodologia alternativa' sem base legal,
uma vez que viola o artigo 9o do Decreto n.
e o 'Manual de
7.805/2012
Contabilidade do Setor Elétrico'. Não é possível o 'arbitramento' da taxa
de depreciação dos bens reversíveis indenizáveis, muito menos o seu
agrupamento por meio de itens similares. Ao contrário, devem ser
considerados os valores e dados constantes dos balanços contábeis das
empresas, uma vez que esta é a literalidade da norma aplicável.
Violação dos princípios administrativos da legalidade, moralidade e
impessoabilidade.
3. Os imóveis das empresas, também por força da legislação vigente,
não podem ser depreciados.
4. Conforme recente precedente decidido em questão análoga à dos
autos (AG 00440640820154010000, DESEMBARGADOR FEDERAL
JOAO BATISTA MOREIRA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1
DATA:
) a indenização pretendida deve ser paga em uma
23/11/2015
única prestação, e não de forma parcelada, conforme pretende a União.
Necessidade de estrita observância do comando legal e daquilo que
contratado entre as partes.
5. A exploração temporária das usinas, após o término da concessão,
deve ser remunerada com base no contrato, e não, exclusivamente,
sobre os custos de produção. Violação do princípio da razoabilidade.
Necessidade de indenização da autora pela diferença entre o que
recebeu e o que deveria receber, segundo o contrato.
6. Apelação da parte autora parcialmente provida. Pedido julgado
parcialmente procedente.
7. Apelação da União, desprovida.

Embargos de declaração rejeitados (fls.
).
1.619/1.632e
Documento eletrônico VDA56266973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:18
Código de Controle do Documento: 85b2fc31-92dc-463c-a94f-971778140d38

A CESP, em suas razões, trata de duas questões: "a primeira é
elucidar se, à luz das Leis Federais n.
e
poderia o
8.666/93
8.987/95,
Poder Concedente alterar unilateralmente o método – definido no
contrato administrativo – de cálculo da indenização por bens
reversíveis, às vésperas do termo final das outorgas de geração de
energia elétrica, com o objetivo de esvaziar o direito das concessionárias
ao justo pagamento que se avizinhava" (fl. 1.649e), alegando, nesse
aspecto, violação aos arts. 65, II,
, da
, 10, 23, X e XI, 35,
d
Lei 8.666/93
I, § 1o, e 36 da
; "a segunda questão é decidir se, ainda que
Lei 8.987/85
tal conduta fosse possível, poderia o Poder Concedente aplicar o novo
método de cálculo, previsto na Lei Federal n.
a contrato
12.783/2013,
expressamente não tutelado pela referida lei?" (fl. 1.650e). Afirma,
quanto ao tema, violação aos arts. 1o,
, § 1o, e 8o,
, §§ 1o e 2o,
caput
caput
da
. Requer, assim, "seja conhecido e provido o
Lei n. 12.783/2013
presente recurso especial, a fim de que seja reformado tão somente o
capítulo do acórdão recorrido no qual se discute o método de valoração
dos bens reversíveis vinculados às concessões das usinas hidrelétricas
Jupiá e Ilha Solteira, de modo que seja provido o pedido da CESP para
que a valoração dos bens seja feita com base no método denominado
Valor Original Contábil – VOC" (fl. 1.668e).
A União, de seu lado, alega, em apertada síntese, no recurso
especial, além da negativa de prestação jurisdicional, violação aos
arts. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei n.
35, § 4o, e 36 da
12.783/2013,
. Insurge-se contra o acórdão recorrido pela condenação
Lei n. 8.987/95
ao pagamento imediato e integral do valor da indenização, bem como
necessidade de dar tratamento isonômico aos concessionários que não
optaram pela prorrogação da concessão e pela necessidade de
observância do regime jurídico instaurado pela
.
Lei n. 12.783/2013
Assevera que foi condenada além do requerido, sem observância das
matérias objeto da apelação. Firme nesses fundamentos, protesta pelo
recebimento e provimento do recurso especial, "a fim de que seja
reformado o r. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes todos os
pedidos da parte autora ou que o julgamento seja anulado por
inobservância do disposto no
do CPC" (fl. 1.742e).
art. 1.022
Documento eletrônico VDA56266973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:18
Código de Controle do Documento: 85b2fc31-92dc-463c-a94f-971778140d38

Após as contrarrazões, o recurso especial da CESP foi admitido, na
origem, e inadmitido o recurso especial da União, que interpôs agravo.
Na sessão do dia
após o voto do relator, Ministro Gurgel
20/3/2025,
de Faria, dando provimento ao recurso especial da CESP e conhecendo
do agravo da UNIÃO para conhecer em parte de seu recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, pedi vista antecipada.
No que diz respeito ao inconformismo da CESP, resta
impossibilitada a substituição do critério de Valor Original Contábil
(VOC) pelo Valor Novo de Reposição (VNR), para fins de cálculo da
indenização da reversão dos bens empregados na concessão de serviço
público, uma vez que há expressa previsão contratual pela adoção do
VOC.
A possibilidade de criação de um "método alternativo" de
depreciação dos bens pela União, por meio de nota técnica, deve ser
afastada, tendo em vista que reduziria o valor da indenização, pois
consideraria apenas os bens previstos no projeto básico,
desconsiderando investimentos posteriores, além de depreciar o valor
dos terrenos. Deve ser mantido, assim, o acórdão recorrido, no sentido
de que o cálculo da indenização deve observar estritamente a
metodologia prevista na legislação setorial, com a adequada
consideração de todos os bens reversíveis não amortizados, incluindo
aqueles incorporados após o projeto básico, e o correto tratamento dos
terrenos, que não se sujeitam à depreciação.
Quanto à forma de pagamento da indenização, compreendo que
deva ser realizada em parcela única, à mingua de previsão legal
indicando ou acolhendo, expressamente, qualquer uma das duas
opções e considerando, sobretudo, que, como destaca o relator, o
parcelamento "imporia à concessionária duplo ônus: a perda imediata
dos bens e a espera pela compensação financeira".
No que concerne à alegação da União de ter havido julgamento
pelo Tribunal de origem – por ter assegurado indenização
ultra petita
Documento eletrônico VDA56266973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:18
Código de Controle do Documento: 85b2fc31-92dc-463c-a94f-971778140d38

pelo período de operação das usinas hidroelétricas, após o término dos
contratos de concessão –, é preciso considerar que a CESP não se
insurgiu contra a sentença, nesse aspecto, no recurso de apelação,
merecendo provimento o especial, no ponto.
Por fim, o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia, inexistindo a alegada negativa de prestação jurisdicional
alegada pela União, cujo especial não merece conhecimento no capítulo
relativo ao pedido de parcelamento do valor da indenização, pela
incidência das Súmulas n.
282 e 284 do STF.
211/STJ,
Diante desse quadro, acompanho a proposta do relator, Ministro
Gurgel de Faria, nos termos propostos, para dar provimento ao recurso
especial da CESP, "para determinar que a valoração dos bens
reversíveis seja feita pelo método do Valor Original Contábil (VOC)" e
conhecer do agravo da União, para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, dar-lhe provimento, "para afastar a
condenação do ente público em indenizar a CESP 'pelo período em que
permaneceu operando a usina, até a assunção do novo licitante, pela
diferença do que recebeu e o que deveria ter recebido, conforme o
contrato vigente a época do fim da concessão'”.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56266973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/04/2026 23:08:18
Código de Controle do Documento: 85b2fc31-92dc-463c-a94f-971778140d38

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0336475-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.969.446 / DF
Números Origem: 00601876620154013400 601876620154013400
PAUTA: 02/12/2025
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Energia Elétrica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves
acompanhando o voto do Sr. Ministro Relator, pediu vista antecipada a Sra. Ministra Regina
Helena Costa. Encontram-se em vista coletiva os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues e
Sérgio Kukina (Presidente).
C54216449098821:10470@
2021/0336475-9 - REsp 1969446
Documento eletrônico VDA52992998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 09/12/2025 19:58:18
Código de Controle do Documento: ADFC49A3-43E5-4F6A-8C5C-30C4519FF10F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0336475-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.969.446 / DF
Números Origem: 00601876620154013400 601876620154013400
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Energia Elétrica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado por indicação da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
C54216449098821:10470@
2021/0336475-9 - REsp 1969446
Documento eletrônico VDA55103754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 17/03/2026 15:15:37
Código de Controle do Documento: 968E6B46-80BB-46A5-BD89-83378CC3CEF3

RECURSO ESPECIAL No 1969446 - DF(2021/0336475-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
VOTO-VISTA
Trata-se de Recursos Especiais opostos por COMPANHIA ENERGÉTICA
e pela
contra acórdão prolatado, por unanimidade,
DE SÃO PAULO – CESP
UNIÃO
pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região no julgamento de
apelação, assim ementado (fls.
):
1.529/1.530e

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. REVERSÃO
DE BENS. USINAS HIDROELÉTRICAS DE ILHA SOLTEIRA E JUPIÁ.
MÉTODO DE VALORAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS. INCIDÊNCIA, NO
CURSO DO CONTRATO DE CONCESSÃO, DE LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA
SUPERVENIENTE.
ADEQUAÇÃO
DO
CONTRATO.
UTILIZAÇÃO DO VALOR NOVO DE REPOSIÇÃO (VOC), EM
DETRIMENTO DO VALOR ORIGINAL CONTÁBIL (VNC). CRIAÇÃO DE
"MÉTODO
ALTERNATIVO"
PARA
A
IDENTIFICAÇÃO
DA
DEPRECIAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS. IMPROPRIEDADE TÉCNICA
E LEGAL. VIOLAÇÃO DO
o DO DECRETO N.
E DO
ART. 9
7.805/2012
MANUAL DE CONTABILIDADE DO SETOR ELÉTRICO. NECESSIDADE
DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
EM UMA ÚNICA PARCELA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO
E DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. EXPLORAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DAS USINAS APÓS O TÉRMINO DA CONCESSÃO
ATÉ A ASSUNÇÃO DE NOVO LICITANTE. NECESSIDADE DE
CONTINUIDADE
DA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÕ
PÚBLICO.
REMUNERAÇÃO EM DESACORDO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE
INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA DIFERENÇA ENTRE OS CUSTOS DE
PRODUÇÃO E O QUE DEVERIA RECEBER, SEGUNDO O CONTRATO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.

1. Não prospera o pedido da parte autora, de valoração dos bens
reversíveis com base na metodologia do Valor Original Contábil (VOC), uma
vez que, em decorrência da incidência, no curso do contrato, de legislação
especial e superveniente, alterou-se a metodologia para o Valor Novo de
Reposição (VNR). Ausência de violação do equilíbrio econômico financeiro
do contrato, uma vez que as metodologias referidas, se prestam a uma
mesma finalidade, qual seja, identificar o valor do bem.
2. É equivocado o procedimento adotado pela ré para aferir a taxa de
depreciação do bem, ao criar "metodologia alternativa" sem base legal, uma
vez que viola o artigo 9o do Decreto n.
e o "Manual de
7.805/2012
Contabilidade do Setor Elétrico". Não é possível o "arbitramento" da taxa de
depreciação dos bens reversíveis indenizáveis, muito menos o seu
agrupamento por meio de itens similares. Ao contrário, devem ser
considerados os valores e dados constantes dos balanços contábeis das
empresas, uma vez que esta é a literalidade da norma aplicável. Violação
dos princípios administrativos da legalidade, moralidade e impessoabilidade.
3. Os imóveis das empresas, também por força da legislação vigente, não
podem ser depreciados.
4. Conforme recente precedente decidido em questão análoga à dos autos
(AG 00440640820154010000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOAO
BATISTA MOREIRA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:
)
23/11/2015
a indenização pretendida deve ser paga em uma única prestação, e não de
forma parcelada, conforme pretende a União. Necessidade de estrita
observância do comando legal e daquilo que contratado entre as partes.
5. A exploração temporária das usinas, após o término da concessão, deve
ser remunerada com base no contrato, e não, exclusivamente, sobre os
custos de produção. Violação do princípio da razoabilidade. Necessidade
de indenização da autora pela diferença entre o que recebeu e o que
deveria receber, segundo o contrato.
6. Apelação da parte autora parcialmente provida. Pedido julgado
parcialmente procedente.
.
7. Apelação da União, desprovida

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls.
).
1.619/1.632e
A
, com amparo no
III,
da Constituição da República,
CESP
art. 105,
a,
aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais, afirmando, em síntese, que:
Art. 1.025 do Código de Processo Civil – Há possibilidade de se
reconhecer o prequestionamento ficto, porquanto os dispositivos
suscitados em embargos de declaração — arts. 65, II,
da
d,
10, 23, X e XI, 35, I e § 1o, e 36 da
Lei n. 8.666/1993;
1o,
e § 1o, e 8o,
, §§ 1o e 2o, da
Lei n. 8.987/95;
caput
caput
— consideram-se incluídos no acórdão mesmo
Lei n. 12.783/2013
quando tal recurso é rejeitado (fls. 1.657-1.658); e
Arts. 1o,
, § 1o, 8o,
, §§ 1o e 2o, da
caput
caput
Lei n. 12.783/2013;
65, II,
, da
10, 23, X e XI, 35, § 1o, e 36 da
d
Lei n. 8.666/1993;
– Não é possível a alteração unilateral, pelo
Lei n. 8.987/1995
Poder Concedente, do método contratual de cálculo da
indenização por bens reversíveis (substituição do Valor Original
Contábil - VOC pelo Valor Novo de Reposição - VNR), por violação
ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, no

curso e, às vésperas do final, da outorga, e ao direito à justa
indenização pela reversão dos bens (fls. 1.649-1.655e, 1.661-1.667
e). Ainda, a
não se aplica a contratos não
Lei n. 12.783/2013
prorrogados sob esse regime, por seu alcance estar restrito às
novas concessões licitadas ou às prorrogações condicionadas à
aceitação expressa (fls. 1.650e, 1.658-1.661e).

Com contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido (fls.
1.777/1.798e
).
1.900/1.901e
A
, com amparo no
III,
da Constituição da República,
UNIÃO
art. 105,
a,
aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais, aduzindo, em síntese, que:
Arts. 1.022, I e II, 1.025, 1.013, 141 e 492 do Código de Processo
Civil – O julgamento foi
, sendo nulo o acórdão por
ultra petita
violação ao princípio da adstrição e à profundidade do efeito
devolutivo, haja vista não ter havido pedido, na apelação, de
indenização pelo período de operação após o término da
concessão (fls. 1.709-1.715e);
Arts. 35, I, § 4o, e 36 da
8o, § 1o, da
Lei n. 8.987/1995;
1o ao 5o da Portaria n.
– A
Lei n. 12.783/2013;
458/2015
determinação de pagamento da indenização em parcela única foi
indevida, diante da legalidade do parcelamento estabelecido pela
Portaria n.
Não há norma, constitucional ou legal, que
458/2015.
imponha pagamento imediato e integral ao final da concessão,
sendo de competência do Poder Concedente a disciplina quanto à
forma e à periodicidade da indenização (fls. 1.716-1.721e, 1.729-
1.733e);
Arts. 100 da Constituição da República; e 2o - B da
– Eventual pagamento de diferenças que
Lei n. 9.494/1997
venham a ser arbitradas deve observar o regime de precatórios,
diante da vedação de quitação à vista após a judicialização (fl.
1.726e); e
Arts. 8o, § 2o, da
2o, II, e 36 da
Lei n. 12.783/2013;
– A aplicação do critério do Valor Novo de
Lei n. 8.987/1995
Reposição (VNR), previsto na
evidencia o
Lei n. 12.783/2013,
cumprimento da cláusula contratual que impõe a observância de
legislação superveniente, já prevista no Contrato de Concessão n.
– ANEEL – CESP, limitando-se a indenização aos bens
03/2004
reversíveis não amortizados ou depreciados ao término da
concessão, sem ressarcimento integral dos investimentos
realizados pelo concessionário, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos administrativos e a vedação à intervenção
judicial em escolhas técnico-políticas de natureza regulatória,
conforme a doutrina
(fls. 1.739-1.741e).
Chenery

Com contrarrazões (fls.
), o recurso foi inadmitido (fl.
1.858/1.893e
).
1.896/1.900e
Na sessão de julgamento de 20.3.2025, o Sr. Relator, Ministro Gurgel de
Faria, proferiu voto no sentido de:
dar provimento ao Recurso Especial da CESP; e
i)
ii)
conhecer do Agravo da UNIÃO para conhecer em parte de seu Recurso Especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, consoante argumentos resumidos na
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR REVERSÃO DE BENS. VALOR
ORIGINAL CONTÁBIL (VOC) E VALOR NOVO DE REPOSIÇÃO (VNR).
APLICAÇÃO RETROATIVA DE CRITÉRIO. PREVISÃO CONTRATUAL
EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE.
MÉTODO
ALTERNATIVO
DE
DEPRECIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO EM PARCELA
ÚNICA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA.
1. A melhor forma de interpretar o
o, §2o, da
é no
art. 8
Lei n. 12.783/2013
sentido de que o Valor Novo de Reposição (VNR) deve ser empregado para
calcular a indenização dos bens reversíveis, mesmo em concessões
firmadas antes da sua vigência, desde que não haja previsão expressa de
metodologia distinta no contrato anteriormente firmado, sendo esta última a
hipótese dos autos.
2. A criação de “método alternativo” de depreciação pela União, sem
respaldo legal, viola o princípio da legalidade administrativa e o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão, devendo ser observada a
metodologia prevista no Decreto
e no Manual de Contabilidade
41.019/1957
do Setor Elétrico.
3. A indenização pela reversão de bens deve ser paga em parcela única no
vencimento da concessão, conforme o
da
não sendo
art. 36
Lei 8.987/1995,
admitido o parcelamento imposto pela Portaria MME
que inova
458/2015,
em matéria reservada à lei.
4. O acórdão do TRF-1 foi além do pedido ao assegurar indenização pelo
período de operação das usinas após o término dos contratos de
concessão, violando os arts. 141 e 1.013 do CPC. A condenação deve ser
limitada ao que foi efetivamente pleiteado e devolvido no recurso.
5. Recurso especial da CESP provido. Agravo da União conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar lhe parcial
provimento.

Na assentada de 9.12.2015, o Ministro Benedito Gonçalves, em voto-vista,
acompanhou integralmente o entendimento do Sr. Relator.
Diante do caráter inédito da matéria nesta Primeira Turma, pedi vista dos
autos para examiná-los com maior detença.
.
Passo, então, à análise do recurso
De início, não vislumbro violação do
do CPC, porquanto se
art. 1.022
depreende da leitura do acórdão recorrido que a controvérsia foi examinada de modo
satisfatório, mediante apreciação da disciplina normativa pertinente e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Com efeito, o procedimento adotado encontra respaldo em reiteradas
decisões desta Corte Superior, sendo oportuno rememorar que não se exige do

julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas
partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão
adotada (cf. EDcl nos EDcl nos
Rel. Ministro NAPOLEÃO
EREsp n. 1.284.814/PR,
NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 3.6.2014; EDcl nos EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe
AREsp n. 615.690/SP,
20.2.2015; e EDcl no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
REsp n. 1.365.736/PE,
SEGUNDA TURMA, DJe 21.11.2014).
Afastada, pois, a alegação de negativa de prestação jurisdicional, passo ao
exame das questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia.
No tocante à impossibilidade de aplicação do “método alternativo” de
depreciação por meio de nota técnica, à inaplicação da metodologia do Valor Novo de
Reposição (VNR) e ao reconhecimento de julgamento
quanto ao período de
ultra petita
operação das usinas hidrelétricas após o término dos contratos de concessão,
acompanho integralmente o entendimento esposado pelo Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Todavia, com a devida vênia, divirjo de Sua Excelência quanto a um ponto
específico: a exigência de quitação da indenização em parcela única.

I. Contrato de concessão e reversão dos bens: disciplina normativa e
lineamentos doutrinários
A Constituição da República de 1988 inovou a disciplina dos serviços
públicos, cuja prestação passou a ocorrer de forma direta ou mediante delegação, por
concessão ou permissão, sempre precedida de licitação, nos termos da lei, consoante
previsto no
que, entre outras diretrizes, impõe
art. 175,
a obrigação de manter serviço
(inciso IV).
adequado
A reconfiguração do papel do Estado brasileiro, ao deixar de prestar
serviços públicos diretamente, conduziu à superação de monopólios tradicionais em
setores como energia elétrica e telecomunicações — ressalvadas hipóteses de
monopólio natural — e à adoção de políticas regulatórias voltadas à abertura de
mercado e ao estímulo à participação privada, com a preservação do regime jurídico
necessário à prestação do serviço público (cf. MENEGAT, Fernando. Serviço público e
concorrência: ensaio para uma quebra do princípio da titularidade estatal exclusiva.
, Belo Horizonte, 2012, p. 221).
A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional
A fim de conferir efetividade a esse modelo constitucional, a disciplina geral
das concessões comuns foi estabelecida na
com aplicação
Lei n. 8.987/1995,
subsidiária das normas de licitação e contratos administrativos previstas na
posteriormente substituída pela
Lei n. 8.666/1993,
Lei n. 14.133/2021.
A exigência constitucional de licitação prévia, reafirmada pelo legislador
ordinário —
da
—, encontra-se delineada no
de tal
art. 14
Lei n. 8.987/1995
art. 18
diploma normativo, o qual impõe a necessária indicação, no edital do certame, dos
bens reversíveis, suas características e as condições de disponibilização, bem como a
inclusão da minuta contratual com suas cláusulas essenciais.

Tais disposições constituem requisitos essenciais à validade do ajuste e à
adequada execução do serviço. Nessa linha, o
da
estabelece,
art. 23
Lei n. 8.987/1995
entre outros aspectos, a necessidade de constarem, no contrato de concessão, as
hipóteses de sua extinção, a definição dos bens reversíveis e os critérios de cálculo e
pagamento das eventuais indenizações devidas à concessionária:

Art. 23. São
do contrato de concessão as relativas:
cláusulas essenciais

[...]
IX -
;
aos casos de extinção da concessão
X -
;
aos bens reversíveis
XI - aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das
indenizações devidas à concessionária, quando for o caso;
[...] (destaques meus).

Anote-se, ainda, por se tratar de contrato administrativo típico, a concessão
submete-se ao regime jurídico diferenciado, cujos pilares são os princípios da
legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular, do qual deriva a
indisponibilidade do interesse público.
Cumpre esclarecer que a
foi revogada pela
Lei n. 8.666/93
Não obstante, permanece aplicável ao caso concreto, em virtude
Lei n. 14.133/2021.
da regra de transição prevista na Lei Complementar n.
a qual resguardou
198/2023,
sua incidência em hipóteses específicas.
Por isso, aplicável às concessões o
da
que confere
art. 58
Lei n. 8.666/1993
à Administração poderes especiais, tais como fiscalização da execução, aplicação de
sanções, modificação unilateral do ajuste para adequação ao interesse público e
ocupação provisória de bens e serviços vinculados ao contrato em situações
excepcionais.
Não obstante, tais prerrogativas não afastam a necessidade de preservação
da equação econômico-financeira originalmente pactuada. Assim, o
da
art. 65
prevê que as alterações contratuais devem ser acompanhadas do
Lei n. 8.666/1993
restabelecimento da relação inicial entre os encargos do contratado e a
contraprestação estatal, assegurando remuneração justa e estabilidade do equilíbrio
econômico-financeiro diante de fatos supervenientes extraordinários:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:
[...]
II - por acordo das partes:
[...]
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito
ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual (destaques meus).

O
da
de igual modo, dispõe que, “s
art. 10
Lei n. 8.987/1995,
empre que
garante-se a manutenção do equilíbrio
forem atendidas as condições do contrato”,
econômico-financeiro.
O
da
por seu turno, prevê as hipóteses de extinção
art. 35
Lei n. 8.987/1995,
e de retorno ao Poder Concedente dos bens reversíveis, direitos e privilégios —
previstos no edital e no contrato — transferidos ao concessionário, com imediata
assunção do serviço público e possibilidade de ocupação das instalações e utilização
dos bens indispensáveis à continuidade da prestação:

Art. 35. Extingue-se a concessão por:
I - advento do termo contratual;
II - encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação; e
VI - falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou
incapacidade do titular, no caso de empresa individual.
§ 1o Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os
bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário
conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.
§ 2o Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo
, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e
poder concedente
liquidações necessários.
§ 3 A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a
o
utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.
§ 4 Nos casos previstos nos incisos I e II deste artigo, o poder concedente,
o
antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e
avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que
será devida à concessionária, na forma dos arts. 36 e 37 desta Lei
(destaques meus).

Tais dispositivos consagram o instituto da
, fundado no
reversão
princípio da
, que visa assegurar a manutenção de serviço
continuidade do serviço público
adequado (art. 175, parágrafo único, IV, CR) a partir do retorno ao Poder Público dos
bens essenciais à sua execução, resguardando o interesse público, conforme disposto
no
o, § 1o, da
art. 6
Lei n. 8.987/1995:

Art. 6 Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
o
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1
regularidade,
o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
continuidade
sua prestação e modicidade das tarifas (destaques meus).

Dessarte, o
da
impõe o pagamento da devida
art. 36
Lei n. 8.987/1995
indenização pelas parcelas de investimentos vinculados aos bens reversíveis ainda
não amortizados ou depreciados:

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens
, que tenham sido
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados
realizados com o objetivo de garantir
do
a continuidade e atualidade
serviço concedido (destaques meus).

Nesse aspecto, a lei não fixa o momento para esse pagamento — prévio,
concomitante ou posterior à assunção do objeto da concessão — tampouco define
forma específica para sua realização.
Remarque-se, ademais, que tal hipótese não se confunde com os institutos
da desapropriação ou da encampação — caracterizados pela exigência de indenização
prévia —, por decorrer da extinção contratual pelo advento do termo, sem prorrogação
voluntária, inexiste ato unilateral impositivo por parte do Poder Público.
Em igual linha de intelecção, Egon Bockmann Moreira enfatiza:
Com efeito, o
da
muito embora preceitue o dever
art. 36
Lei n. 8.987/1995,
de indenizar os “investimentos vinculados aos bens reversíveis”, não define
exatamente quando (sabe-se que após a extinção) nem a respectiva forma
de cálculo. Essa técnica legislativa é própria de uma Lei Geral, que autoriza
o translado de definição tanto para leis especiais quanto para os
regulamentos setoriais e nos próprios contratos administrativos (Direito das
concessões de serviço público: concessões, parcerias, permissões e

autorizações, Belo Horizonte, 2024, p. 439).

II. Concessão de serviços de energia elétrica: disciplina normativa e
lineamentos doutrinários

Os serviços de energia elétrica inserem-se na competência da União,
admitindo exploração direta ou delegação, nos termos do
XII,
, da
art. 21,
b
Constituição da República.
De outra parte, não obstante a
constitua diploma geral
Lei n. 8.987/1995
aplicável às concessões e permissões de serviços públicos, coexistem normas
setoriais específicas, particularmente relevantes diante das particularidades técnicas e
econômicas de cada segmento.
A multiplicidade das formas de execução dos serviços públicos — e de suas
respectivas consequências — torna inadequado o oferecimento de respostas
uniformes a questões substancialmente distintas, as quais demandam ponderações
jurídicas específicas.
Essa diversidade material exige diplomas dotados de fundamento fático-
normativo coerente com as particularidades de cada setor econômico no qual se
inserem os serviços concedidos. Dessarte, não apenas a natureza das normas gerais,
mas também a especialização setorial afastam soluções universais e padronizadas.
Nesse sentido, o
do
o da
ao dispor que as
caput
art. 1
Lei n. 8.987/1995
concessões de serviços públicos e de obras reger-se-ão “pelos termos do
da
art. 175
Constituição Federal, por esta Lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas

consagra verdadeira cláusula de abertura,
dos indispensáveis contratos”,
reconhecendo que cada área vinculada à prestação de serviços públicos demanda
regulamentação própria, apta a contemplar suas especificidades, inclusive quanto ao
conjunto de prestações possíveis, ao âmbito de receitas e mercados (principal e
secundário) e, por conseguinte, à conformação do respectivo regime jurídico (cf.
MOREIRA, Egon Bockmann. Direito das concessões de serviço público: concessões,
. 2024. p. 52-53).
parcerias, permissões e autorizações
À vista disso, diante do iminente vencimento de diversos contratos de
concessão, o Governo Federal, em 12 de setembro de 2012, editou a Medida
Provisória n. 579 acompanhada da Exposição de Motivos Interministerial – EMI n.
de 11 de setembro de 2012 (publicadas no Diário Oficial da União
37/MME/MF/AGU,
de 12.9.2012).
Em síntese, buscou-se viabilizar a redução do custo da energia elétrica ao
consumidor, com reflexos positivos na competitividade do setor. Para tanto, admitiu-se
a possibilidade de prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição,
sob condições específicas, como forma de direcionar à modicidade tarifária a redução
de custos decorrente da amortização e depreciação de parcela significativa dos ativos
vinculados a contratos anteriores à
— como no caso em análise.
Lei n. 8.987/1995
Ato contínuo, tal medida provisória foi convertida na
que,
Lei n. 12.783/2013,
entre outras disposições, autorizou a prorrogação, a critério do Poder Concedente, das
concessões de geração hidrelétrica, condicionando-a à aceitação de requisitos
relacionados à remuneração tarifária, e que as não prorrogadas serão licitadas,
inclusive sem a reversão prévia dos bens vinculados à prestação do serviço:
Art. 8o As concessões de geração, transmissão e distribuição de
, nos termos desta Lei, serão
energia elétrica que não forem prorrogadas
licitadas, na modalidade leilão ou concorrência, por até 30 (trinta) anos.
§ 1o A licitação de que trata o caput poderá ser realizada sem a
.
reversão prévia dos bens vinculados à prestação do serviço
[...]
§ 2o O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não
depreciados, utilizará como base a metodologia de valor novo de reposição,
conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder concedente
(destaques meus).
Por conseguinte, no tocante à operacionalização do pagamento, a Portaria
n.
do Ministério de Minas e Energia fixou os valores indenizatórios das usinas
458/2015
hidrelétricas, considerando a amortização e a depreciação acumuladas. Estabeleceu-
se, em seu
o, que a quitação ocorreria em parcelas mensais ao longo de sete
art. 2
anos, atualizadas pela taxa SELIC ou, em caso de extinção desta, por índice oficial
substitutivo definido pelo Poder Concedente:

Art. 2o O recebimento da indenização, de que trata o
o desta Portaria,
art. 1
dar-se-á em parcelas mensais a serem pagas no prazo de sete anos
contados da data do pagamento da primeira parcela.

§ 1o A primeira parcela será paga na segunda quinzena do mês de fevereiro
de 2016, condicionada ao recebimento, pelo Ministério de Minas e Energia,
do requerimento cujo modelo consta do Anexo II a esta Portaria.
§ 2o As parcelas mensais de que trata o caput serão pagas no dia 15 de
cada mês, atualizadas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e
(destaques
relativa ao mês anterior ao do pagamento
de Custódia - SELIC
meus).
§ 3o Caso venha a ocorrer a extinção da taxa SELIC, adotar-se-á outra taxa
oficial que venha a substitui-la e, na falta dessa, outra com função similar,
conforme definido pelo Poder Concedente (destaques meus).

Anote-se que, conquanto o princípio
confira
pacta sunt servanda
estabilidade à relação contratual, é possível a alteração dos contratos de concessão
desde que observado o princípio da legalidade e do interesse público — diretriz
observada pela Portaria n.
:
458/2015

[...] ela não é óbice à adaptação consensual que, dentro da legalidade,
traga efetivas vantagens ao contrato, aos serviços prestados e aos
usuários. [...]
Nos dias de hoje, a lei, os regulamentos e o próprio contrato são
facilitadores, não obstáculos à persistência da execução do
empreendimento concessionário. [...] os contratos de concessão —
naturalmente incompletos que são — podem experimentar mudanças
consensuais que visem a atender as necessidades públicas. Por isso que o
projeto estampado no contrato administrativo não pode ser compreendido
como uma sucessão de fases estanques e exaustivas, como se o tempo
não fosse implacável em seus efeitos. Ao contrário, trata-se de sequência
de atos e fatos que merece compreensão dinâmica e integradora, orientada
pela finalidade pública a ser atingida naquele específico projeto
concessionário (cf. Egon Bockmann Moreira, Direito das concessões de
,
serviço público: concessões, parcerias, permissões e autorizações
Belo
Horizonte, 2024, p. 37).

Feitos esses registros, passo ao exame do caso concreto.

III. Exame do caso concreto

Na origem, a
ajuizou
Companhia Energética de São Paulo – CESP
demanda visando à indenização decorrente da reversão de bens vinculados às
concessões das usinas hidrelétricas de Jupiá e Ilha Solteira, extintas pelo advento do
termo contratual. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de alteração, pelo Poder
Concedente, do método de cálculo indenizatório previsto no ajuste, mediante a
substituição da metodologia do Valor Original Contábil (VOC) pelo Valor Novo de
Reposição (VNR), introduzido por legislação superveniente.
Outrossim, a
, em suas razões recursais, defende a legalidade da
UNIÃO
Portaria MME n.
ao argumento de que não existe norma impondo o
458/2015,
pagamento imediato e integral da indenização, razão pela qual caberia ao Poder
Concedente disciplinar a forma e a periodicidade de sua quitação.
Passo ao exame do ponto em que divirjo do Sr. Relator.

III.i. Da exigência de quitação da indenização pela reversão dos bens
em parcela única

No que concerne à alegada exigência de quitação da indenização em
parcela única, peço licença para apresentar entendimento diverso.
O Sr. Relator assim fundamenta sua visão quanto ao ponto:

Passo, agora, ao exame da terceira controvérsia, que também diz com a
questão do pagamento da indenização. Dessa vez a celeuma é saber se
esta (a indenização) deve ser paga de uma única vez, no vencimento da
concessão, ou se de maneira parcelada.
Quanto ao tema, entendo que se a lei não prevê de maneira expressa uma
das duas formas de pagamento da indenização pela reversão dos bens - se
único ou parcelado - deve-se presumir que houve a opção pelo primeiro
meio (parcela única).
A lei rege que “a reversão no advento do termo contratual far-se-á com a
indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis”
(art. 36 da
, do que se extrai que a reversão, o termo
Lei n. 8.987/1995)
contratual e a indenização estão próximas no tempo. Isto é, espera-se que
o pagamento seja realizado em parcela única, e não diferido em parcelas
mensais futuras.
O diferimento do pagamento imporia à concessionária duplo ônus: a perda
imediata dos bens e a espera pela compensação financeira.
É por isso que entendo que o parcelamento imposto pela Portaria MME
inova em matéria reservada à lei e, novamente, altera
458/2015
unilateralmente elemento central do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato (art. 65, II, 'd' da
.
Lei 8.666/93)
Destaco que a União, no apelo especial, promove uma pequena confusão
entre a celeuma sobre a necessidade de indenização prévia à reversão e a
controvérsia sobre a forma de pagamento da indenização (se em parcela
única ou em parcelas diferidas ao longo de meses).
No caso, a discussão é exclusivamente sobre a segunda polêmica, e a
posição quanto a ela, repita-se, é de que o pagamento deve se operar em
parcela única.

Com efeito, a legislação de regência não estabelece forma específica para o
pagamento da indenização, tampouco determina sua quitação prévia, imediata ou em
parcela única.
Portanto, não há imposição normativa que condicione o término do contrato
ao pagamento
da indenização.
incontinenti
A respeito, registre-se ambas as Turmas da 1a Seção já assentaram que a
extinção do contrato de concessão pelo advento do termo contratual independe do
pagamento da indenização por bens reversíveis, a qual deverá, se o caso, ser
(cf. AgRg no
pleiteada pelo concessionário nas vias ordinárias
AREsp n. 316.388/SP,
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.9.2016, DJe 22.9.2016; e
Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j.
REsp n. 1.314.050/RJ,
6.12.2012, DJe de 19.12.2012).
Vale dizer, não há exigência de indenização prévia ou simultânea à reversão
quando a concessão se extingue pelo advento do termo contratual — como na espécie
—, cabendo eventual controvérsia acerca dos bens reversíveis ser dirimida nas vias
ordinárias.

Tal circunstância, a meu ver, indica a possibilidade da existência de lapso
temporal entre o encerramento do vínculo e o efetivo adimplemento da verba
indenizatória.
Dessarte, inexistindo imposição legal de pagamento antecipado ou
simultâneo à assunção do serviço, bem como de quitação em prestação única, assiste
ao Poder Público margem legítima de conformação administrativa para disciplinar a
matéria de modo compatível com o interesse público e com a realidade financeira do
setor regulado.
Nessa perspectiva, o pagamento da indenização ao longo do prazo de sete
anos — na forma prevista na Portaria MME n.
— não se revela incompatível
458/2015
com o princípio da justa indenização, porquanto o parcelamento, por si só, não implica
redução indevida do montante a ser pago ao particular, notadamente porque adotado
de maneira uniforme em relação às concessionárias que, à época, não aceitaram a
prorrogação contratual nos termos propostos pelo Poder Concedente, conforme
disciplinado na Lei n. 12.783/2013.
Destaco, ainda, a previsão de atualização monetária do referido quantum
pela taxa SELIC — mecanismo idôneo de preservação do valor real da indenização —,
assegurando sua recomposição frente aos efeitos inflacionários e mitigando os
impactos deletérios inerentes ao decurso do tempo.
Assim, o parcelamento, aliado à incidência de correção adequada, mantém
íntegra a equivalência econômica da indenização, resguardando a finalidade
reparatória do instituto e assegurando a observância da equação econômico-financeira
originalmente pactuada.
Ante o exposto, concluo que a Portaria MME n.
não inova
458/2015
indevidamente em matéria reservada à lei, porquanto expedida no legítimo exercício do
poder regulamentar da Administração, razão pela qual cabível o parcelamento do
pagamento da indenização, nos termos nela estabelecidos.
Posto isso,
o Sr. Relator no sentido de
do
ACOMPANHO
CONHECER
Agravo da
para dar
ao recurso especial, quanto ao julgamento
UNIÃO
PROVIMENTO
afastando a condenação imposta de indenizar a
“
ultra petita,
CESP pelo período em
que permaneceu operando a usina, até a assunção do novo licitante, pela diferença do
que recebeu e o que deveria ter recebido, conforme o contrato vigente à época do fim
”.
da concessão
Acompanho-lhe, igualmente, para
ao recurso especial
DAR PROVIMENTO
da
para determinar que a valoração dos bens reversíveis seja feita pelo método
CESP
do Valor Original Contábil (VOC).
No entanto, divirjo de Sua Excelência para dar
ao recurso
PROVIMENTO
especial da União, a fim de reformar o acórdão recorrido, autorizando que o
pagamento da indenização à CESP pela reversão dos bens, observe a Portaria MME
n.
nos termos expostos.
458/2015,
.
É o voto

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2021/0336475-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.969.446 / DF
Números Origem: 00601876620154013400 601876620154013400
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
JOÃO PAULO GUSMÃO DA SILVA - DF059538
RECORRIDO
: UNIÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JULIÃO SILVEIRA COELHO - DF017202
PEDRO HENRIQUE MACIEL FONSECA - DF034315
MARCOS SEREJO DE PAULA PESSOA - DF052806
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Serviços - Concessão / Permissão / Autorização - Energia Elétrica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista da Sra. Ministra Regina Helena
Costa, a PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial da
CESP e conheceu do Agravo da União para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento para afastar a condenação do ente público em
indenizar a CESP “pelo período em que permaneceu operando a usina, até a assunção do
novo licitante, pela diferença do que recebeu e o que deveria ter recebido, conforme o
contrato vigente a época do fim da concessão”, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Vencidos os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues e Regina Helena Costa
(voto-vista) no tocante à autorização de pagamento da indenização à CESP pela reversão
dos bens na forma da Portaria MME n. 458/2015.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C54216449098821:10470@
2021/0336475-9 - REsp 1969446
Documento eletrônico VDA55731459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 08/04/2026 14:23:58
Código de Controle do Documento: 72F22C36-09BE-487A-B37B-E500E84205AC